Tribunal: TJES
Processo: 5004845-51.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004845-51.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA

APELADO: JULIANA APARECIDA ALVARES DA SILVA DE PAULA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO ALTERADA PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por MRV Vila Velha Incorporações LTDA contra sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Juliana Aparecida Alvares da Silva de Paula em ação de obrigação de fazer c/c danos materiais. O recurso busca a reforma da decisão para afastar a condenação por danos materiais, alegando que houve pagamento extrajudicial de multa compensatória, bem como para ajustar a base de cálculo dos honorários advocatícios ao valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de cumulação de cláusula penal compensatória com danos materiais (alugueres locatícios); e (ii) estabelecer a base de cálculo correta para os honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Havendo cláusula penal compensatória prefixada para indenização em patamar razoável, não cabe sua cumulação com danos materiais ou lucros cessantes, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 970 do STJ e REsp 1.631.485/DF).

A multa compensatória já paga extrajudicialmente no montante de R$16.658,59 afasta a condenação de indenização por danos materiais, que representaria locativos pelo período de atraso.

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, o artigo 85, §2º, do CPC determina que a base de cálculo deve ser o valor da condenação, e não o valor da causa, quando a decisão possui natureza condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, insurge-se a apelante (
MRV VILA VELHA INCORPORAÇÕES LTDA
) em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente
ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais
deduzida por
JULIANA APARECIDA ALVARES
, ora apelada, sustentando a apelante que:
(i)
tratando-se de sentença líquida, os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação, uma vez que não se enquadra nas hipóteses do §8° do artigo 85 do CPC;
(ii)
impossibilidade de cumulação dos danos materiais com a multa compensatória já recebida extrajudicialmente pela apelada no valor de R$16.658,59, referente aos dias de atraso na entrega da obra, sob pena de ofensa ao entendimento firmado no tema 970 do STJ.

Diante disso, cinge-se a controvérsia em saber se há possibilidade de cumulação de cláusula penal com os danos emergentes suportados pela apelada, bem como se deve ser alterado o capítulo atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia, entendo que a sentença objurgada merece reforma, uma vez que, consoante entendimento adotado pelo C. STJ, bem como jurisprudência desta Corte,
havendo cláusula penal no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização devida, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes
.

À análise.

Assim decidiu o Juízo
a quo
:

[...]
2.5 DO MÉRITO.

O ponto central da presente demanda reside no fato de apurar se houve atraso na entrega da unidade imobiliária e, em havendo, avaliar a condenação da MRV ao pagamento de: (i) dano material em razão do atraso, (ii) danos morais em razão do atraso e (iii) juros de obra em razão do atraso.

a) Do Atraso Da Obra.

No caso vertente, consta do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes, firmado em 05 de maio de 2018 (ID 13817365), que a entrega do bem dar-se-ia 30 de junho de 2020 (cláusula 5 do contrato), acrescido de uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, que prorrogaria para 27 de dezembro de 2020 prevista na cláusula 6 do instrumento contratual.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, em especial o documento apresentado pela Ré no ID 13816315, a chave do imóvel foi entregue em 09 de agosto de 2021. Assim, tenho que inequívoca a existência de atraso substancial na entrega do empreendimento.

Ocorre que a Ré comprova que efetuou o pagamento de R$ 16.685,59 em favor da Requerente, em virtude dos 221 dias de atraso de obra, razão pela qual, dou por prejudicado a análise quanto a este tópico
, passando a apreciar os pedidos de restituição em dobro do valor referente as cobranças indevidas dos juros de obra, e indenização por danos morais e materiais, conforme postulado no ID 17839208.

[...]

c) Da Indenização Por Danos Materiais.

Pleiteia a Requerente, indenização por danos patrimoniais em razão da mora na entrega do imóvel, fixando-se o valor da indenização na forma de valor locatício, corresponde aos alugueres de imóvel com as mesmas características, com termo inicial no dia seguinte a data pactuada para entrega do imóvel e termo final na data da disponibilização da posse direta do imóvel já regularizado, a ser apurado em liquidação de sentença.

Não pode a Requerente suportar despesas que invariavelmente se viu compelida a arcar, visto que tal situação configura danos emergentes, e, portanto, o dever de se repor àquele que os suportou o
status quo
, tal como assevera o artigo 927, do Código Civil.

A não entrega do imóvel no prazo de 07 meses após a tolerância de 180 dias, fere a legítima expectativa do comprador/consumidor em ter uma moradia própria, ao passo que a parte Requerente viu-se forçada a locar imóvel para sua estadia, consoante contrato de locação no ID 7166825.

Diante das circunstâncias narradas, há entendimento unânime da doutrina e jurisprudência que em função da quebra contratual, ocorrida por culpa exclusiva da construtora,
esta deverá arcar com os danos emergentes oriundos da relação contratual
, conforme artigos 402 e 927 do Código Civil e artigos 6, inciso VI, 12 a 25 do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

No caso em questão, como já exposto, o prazo pactuado para a entrega do bem foi 30 de junho de 2020, que poderia ser prorrogado até 27 de dezembro de 2020, computado o prazo de tolerância de 180 dias corridos. Porém a Construtora entregou a obra em prazo além do acordado, somente em 09 de agosto de 2021, sendo incontestável o atraso da Requerida e, logo, sua devida responsabilidade.

Dessa forma, e nos termos do até aqui exposto, é devida a indenização a requerente ao valor referente aos alugueis pelo período compreendido entre 12/11/2020 a 09/08/2021, cujo valor mensal é de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) com correção monetária do desembolso e juros de mora da citação.
(Grifo Nosso)

In casu
, verifica-se que, embora reconhecido pela sentença guerreada o pagamento extrajudicial da multa convencional em favor da apelada no montante de R$16.685,59 (IDs. 9264931 e 9264932), o Juízo
a quo
condenou a apelante ao pagamento de danos materiais correspondente aos alugueres de imóvel com as mesmas características pelo período compreendido entre 12/11/2020 a 09/08/2021, cujo valor mensal é de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Conforme tese jurídica firmada pelo c. STJ no item 1.2 do Tema n. 996, “
o caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
”.

Contudo, imperioso registrar que o pagamento extrajudicial da multa compensatória implica, como consequência, na rejeição da tese autoral alusiva ao locativo no período da mora, haja vista que, no voto condutor do acórdão do REsp n. 1.631.485/DF, julgado pelo c. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, foi consignado que “
havendo cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes
”.

Nesse mesmo sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM DANOS EMERGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO RESP Nº 1.635.428/SC, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.635.428/SC, de relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, firmou a seguinte tese: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes".
3. Havendo cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes.
4. No caso concreto, havendo cláusula penal no contrato firmado entre as partes, é de ser mantida a condenação da Incorporadora somente ao pagamento da multa contratual, no percentual mensal de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, conforme previsto na sentença. 5. A questão relativa a razoabilidade do percentual fixado a título de cláusula penal não foi discutido nas instâncias ordinárias, tratando-se de inovação recursal, o que não se admite. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.710.524/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 14/8/2020.)

No mesmo sentido, já se manifestou esta egrégia 2ª Câmara Cível:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. LEGALIDADE DA PRORROGAÇÃO EM 180 DIAS. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. ATRASO INJUSTIFICADO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA. POSSIBILIDADE. TEMA 971 DO STJ. RESSARCIMENTO DOS JUROS DA OBRA. POSSIBILIDADE. TEMA 996 DO STJ. CUMULAÇÃO ENTRE CLÁUSULA PENAL E PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3) Em caso de inadimplemento (absoluto ou relativo), se houver omissão do contrato, cabe, por imperativo de equidade, inverter a cláusula contratual penal (moratória ou compensatória), que prevê multa exclusivamente em benefício da promitente vendedora do imóvel, na esteira da tese firmada no julgamento do Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça.

4) Independentemente do caráter da cláusula penal, se moratória ou compensatória, não cabe a cumulação com indenização por perdas e danos, seja na modalidade lucros cessantes ou danos emergentes. Precedentes do STJ.

5) A inversão da multa contratual já se presta a finalidade de compensar o valor locatício. Tese 1.2 do Tema 996 do STJ.

6) Os juros da obra se destinam a remunerar o capital do financiamento no período compreendido entre a celebração do contrato bancário e a entrega do imóvel, a partir de quando se inicia a fase de amortização, daí, configurado o atraso na conclusão da obra, o ressarcimento é devido pela parte inadimplente. Precedentes do TJES. 7) Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0013459-33.2017.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 22.02.2024)

Destarte, merece reforma a r. sentença guerreada para afastar a condenação da apelante ao pagamento de danos materiais.

Por fim, no que concerne à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais
, também merece reforma a r. sentença, uma vez que, tendo o provimento judicial natureza condenatória, o comando legal do art. 85, §2º, do CPC impõe que referida verba sucumbencial tome por referência o montante da condenação, e não o valor da causa, vinculado, por sua vez, ao valor do próprio contrato de promessa de compra e venda.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
DOU PROVIMENTO

para afastar a condenação da apelante ao pagamento de danos materiais, bem como
para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, o qual deve tomar por referência o valor da condenação apurada em liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)